Tribunal: TJDFT
Processo: 0766892-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0766892-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSENI CASTRO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII, da Lei 9.099/95). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A renúncia é fato extintivo do direito de recorrer e gera a inadmissibilidade de eventual de recurso interposto, haja vista a preclusão lógica operada. No presente caso, por meio da petição ID 76661708 (“Ciente sem interesse de manifestação”), a recorrente renunciou ao direito de recorrer da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise do mérito. Tal conduta é incompatível com o posterior ato de apresentação de peça recursal, visando a revisão dos termos da sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora